Tribunal: STF
Processo: HC 183564
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 532.149/SP, denegou a ordem (eDOC 2, pp. 28-33).
    Busca-se, em suma, a imediata revogação da prisão preventiva do paciente – preso em flagrante pela suposta prática de estupro de vulnerável (por duas vezes) –, pois é idoso, com 74 anos de idade, portador de doença grave e, em razão da pandemia do COVID-19, é caso de concessão da prisão domiciliar, uma vez que o presídio onde se encontra não possui estrutura para oferecer atendimento adequado aos presos. Relata que, nas dependências da Penitenciária José Parada Neto – Guarulhos/SP, onde se encontra o paciente, morreram dois presos “no mesmo dia após sentirem falta de ar”.
    Em face da excepcionalidade apontada, posterguei a análise da liminar requerida e solicitei informações, as quais foram detalhadamente prestadas pelo Juiz Coordenador e Corregedor do Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM da 1ª RAJ, do Tribunal de Justiça de São Paulo (eDOC 36, 37, 38 e 40).
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que não conheceu da impetração, sem ter manejado irresignação regimental.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício:
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação:
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    3.1. Pontuo, inicialmente, que o impetrante não demonstrou que o paciente, apesar da avançada idade, esteja gravemente debilitado por ser portador de doença grave, a justificar, sob a égide do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Ainda que assim o fosse, é consentâneo o entendimento de que tal substituição não ocorre de forma automática, visto que haveria de se demonstrar que o eventual tratamento médico do qual necessitaria o custodiado não poderia ser ministrado adequadamente pelo estabelecimento prisional. De toda sorte, esse não é o infortúnio do paciente.
    Nesse sentido se posicionou a decisão monocrática proferida pelo em. Ministro relator do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça e que ora se aponta como ato de constrangimento ilegal (eDOC 2, p. 29-30):
    “O acórdão impugnado manteve a decisão do Juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, com os seguintes fundamentos:
    ‘[...] destacamos a impossibilidade de prisão domiciliar para o paciente, pois, pelas informações juntadas, no caso concreto, não se observa a necessária comprovação de que o acusado, ainda que portador de alguma enfermidade, esteja sofrendo limitação considerável em seu dia a dia. Ou seja, não demonstrou o paciente estar ‘extremamente debilitado por motivo de doença grave’ (grifo nosso ao testo do inciso II do artigo 318 do C.P.P.). Portanto não basta sua condição de pessoa septuagenária que sofreu um ‘AVC’ (cf. fls. 52/58), para obtensão da substituição do cárcere pela prisão domiciliar; e como diz a norma legal, o Juiz poderá, se entender possível, substituir a prisão, nesses casos; não há obrigatoriedade nessa decisão.’ (fl. 30; sem grifos no original.)
    (…)
    A concessão da prisão prisão domiciliar em razão de debilidade da saúde do preso depende da configuração dos requisitos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Para isso, o julgador deve consignar, expressamente, elementos reais indicadores de que o encarcerado sofre de doença grave e não possui condições de receber tratamento adequado na instituição prisional onde se encontre.
    No caso, a negativa de concessão da prisão domiciliar não se mostra desarrazoada ou ilegal, tendo sido amparada na observação de que o Paciente não comprovou a gravidade do seu estado de saúde e a impossibilidade de tratamento durante o encerramento.” (grifos no original)
    Destaca-se, ademais, a inadequação da eventual substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em face da informação de que o paciente, acusado de estupro de duas meninas de nove anos de idade, ser vizinho das vítimas, o que torna impraticável a medida, por expor a integridade das vítimas.
    3.2. No tocante à alegação de que o presídio onde o paciente se encontra não possui estrutura para evitar o contágio dos presos pelo coronavírus e para o enfrentamento dos casos de pessoas contaminadas, informações detalhadas foram prestadas pelo Juiz Coordenador e Corregedor do Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM da 1ª RAJ, as quais dão conta de que diversas medidas foram tomadas no sentido de prevenção contra o COVID-19 no âmbito daquela unidade prisional, com indicativo de êxito, a saber (eDOC 36, pp. 3-6):
    “A assistência à saúde do preso, de caráter preventivo e curativo, como obrigação primária e direta da Secretaria da Administração Penitenciária, está sendo prestada pela Direção da Penitenciária 1 José Parada Neto de Guarulhos.
    O referido estabelecimento penal é aparelhado com enfermaria e ambulatório médico capacitado a prover a assistência médica básica, e quando necessário, o atendimento médico mais complexo é prestado no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, mediante remoção do detento, ou em unidade da rede SUS, mediante autorização da direção do estabelecimento penal e comunicação ao Juízo (artigo 120, II, da Lei nº 7.210/84).
    Todas as recomendações direcionadas ao sistema carcerário, listadas na Portaria Interministerial nº 7 do Governo Federal, através dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Saúde, estão sendo rigorosamente observadas. Vale dizer, os detentos do grupo de risco, assim definidos pelo Ministério da Saúde, recebem assistência preventiva e medidas sanitárias adequadas específicas.
    A confirmar tais assertivas, esclareço a Vossa Excelência que este Juízo Corregedor Permanente determinou a instauração de expediente para o acompanhamento e monitoramento das medidas de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus em cada uma das 33 (trinta e três) unidades prisionais sob sua atribuição correicional.
    No caso da Penitenciária 1 Parada Neto de Guarulhos, foi instaurado o pedido de providências nº 00006636-58.2020.8.26.0041, no bojo do qual estão reproduzidos os relatórios semanais da Diretoria do estabelecimento prisional, onde estão especificadas as ações administrativas sanitárias e de saúde implementadas até o momento.
    O último relatório é de 19/06/2020 (cf. fls. 27/33 do Pedido de Providências nº 00006636-58.2020.8.26.0041).
    De acordo com o relatório inicial (fls. 2/3 do Pedido de Providências nº 00006636-58.2020.8.26.0041), desde o início das primeiras providências para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, a unidade está adotando os melhores protocolos para limpeza e organização geral da unidade prisional (os novos presos incluídos são examinados e, se o caso, mantidos em isolamento por 14 (catorze) dias; procede-se diariamente à limpeza e desinfecção geral do estabelecimento com bomba costal; há distribuição de EPIs; as viaturas de transporte são diariamente desinfectadas; são fornecidas máscaras de pano aos presos prestadores de serviço, assim como equipamento de higiene pelas empresas instaladas no local; foram instaladas caixas de desinfecção nos acessos; foi efetuada a terceira lavagem do estabelecimento com caminhão pipa, dentre várias outras medidas).
    A unidade prisional dispõe de sala para videoconferência que está em pleno uso.
    Em 06 de maio de 2020, todos os presos e servidores foram vacinados contra a gripe (H1N1).
    A Equipe de Saúde está assim composta:
    - 1 (um) médico;
    - 4 (quatro) enfermeiros;
    - 2 (dois) auxiliares de enfermagem;
    - 2 (dois) assistentes sociais;
    -4 (quatro) psicólogos.
    Considerando as especificidades da referida unidade, que acolhe acusados e condenados por crimes sexuais, boa parte destes com idade avançada, é possível afirmar o satisfatório controle em relação ao novo coronavírus, a exemplo do sucesso anteriormente obtido para o controle do sarampo e da tuberculose, bem assim o tratamento dispensado aos portadores de HIV (coquetel).
    Isso porque, apenas dois casos confirmados envolvendo presos da Penitenciária 1 de Guarulhos e diagnosticados como COVID-19. São eles: 1) ANTÔNIO CARLOS PEREIRA, de 53 anos, esteve internado na rede hospitalar e hoje está recolhido na unidade (curado); 2) ANTÔNIO DOS SANTOS, de 53 anos, era hipertenso e cardíaco, faleceu no hospital.
    Ambos os presos foram para o hospital no dia 17/4/2020, e o óbito do preso Antônio dos Santos ocorreu no dia 18/4/2020. Portanto, a reportagem colacionada pelo impetrante noticiando o falecimento de dois presos por COVID-19 não condiz com a verdade.
    Não há confirmação de contaminação de nenhum outro preso por COVID-19.
    Por outro lado, 10 (dez) servidores foram afastados por suspeita de COVID-19.
    Em conclusão, sem qualquer interferência em relação à ordem do Juízo do processo de conhecimento, ao qual compete avaliar o cabimento de alternativa à prisão preventiva, é possível afirmar que o isolamento do paciente no próprio sistema prisional está a configurar, até o momento, satisfatória medida preventiva de contágio.”
    À vista desse contexto, vislumbro não estar justificada qualquer alteração quanto à medida cautelar de segregação imposta ao paciente.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente